Tribunal: TJDFT
Processo: 0706630-48.2022.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ARTS. 59 E 86 DA LEI N. 8.213/91. REQUISITOS CONSTATADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora apelante, a conceder auxílio-doença acidentário ao autor, ora apelado, até sua reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, converter o benefício em auxílio-acidente, sem prejuízo da concessão administrativa de aposentadoria por invalidez.

2. Constatado que o apelado requereu administrativamente a prorrogação do auxílio-doença e que seu requerimento foi negado pelo INSS, não há falar em inexistência de pretensão resistida ou afronta à tese fixada no julgamento do RE n. 631.240/MG (Tema n. 350/STF). Ademais, com base no art. 86, caput e § 2o, da Lei n. 8.213/91, à luz do princípio da fungibilidade dos benefícios que decorrem de incapacidade laborativa, revela-se que a pretensão referente à concessão de auxílio-acidente após cessação do auxílio-doença acidentário atende aos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional buscada, caracterizando o interesse processual do apelado. Preliminar rejeitada.

3. Comprovado, por meio de perícia médica, que as doenças diagnosticadas (transtornos de discos lombares – CID 10 M51.1) têm relação de causalidade com a atividade laboral exercida e demonstrada a incapacidade laboral permanente, parcial e multiprofissional, conclui-se que a sentença está adequada ao condenar o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao apelado até sua reabilitação profissional e, após sua conclusão definitiva ou encerramento, converter o benefício em auxílio-acidente, já que satisfeitos os pressupostos previstos nos arts. 59 e 86 da Lei n. 8.213/91.

4. Recurso conhecido e desprovido. Incabível majorar os honorários advocatícios sucumbenciais impostos contra o réu/apelante, pois na sentença estabeleceu-se que o valor da verba honorária será definido quando da liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II, do CPC).